Tribunal: STF
Processo: RE 85607
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- Responsabilidade civil. Seguro. Correção monetária.
- Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de que cabe a correção monetária com base na Lei 5.488/68, independentemente de sua regulamentação. 
- Aplicação da súmula 286.
Recurso extraordinário não conhecido.